Tribunal: TJES
Processo: 5011361-18.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011361-18.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5011361-18.2024.8.08.0024

APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA

Advogados do(a) APELANTE: FABIO AUGUSTO FILIPPE VAGO - ES33194-A, SHARLENE MARIA DE FATIMA AMARO FERNANDES AZARIAS - ES21462

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE: REJEITADA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VEREDICTO. PROVA DOS AUTOS. TESTEMUNHO INDIRETO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TEMOR DE REPRESÁLIAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena definitiva de 32 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e associação para o tráfico. O pedido principal consiste na anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri sob a alegação de nulidade e de veredicto contrário à prova dos autos ou, subsidiariamente, na reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se ocorreu nulidade absoluta durante a sessão plenária capaz de violar a ampla defesa; (ii) estabelecer se o veredicto condenatório contraria manifestamente o acervo probatório; (iii) determinar se cabem as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, bem como a causa de diminuição por participação de menor importância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensa nulidade absoluta suscitada sobre a sessão de julgamento encontra preclusão consumativa e temporal, pois inexiste qualquer protesto defensivo registrado na ata do ato, documento dotado de fé pública que comprova a ciência e a concordância da defesa com o andamento dos trabalhos judiciais.

O laudo cadavérico apresenta apenas margem estimativa temporal do óbito em razão do acelerado processo de esqueletização, não possuindo o condão de infirmar a prova testemunhal robusta que delimita com precisão a data do crime.

O acervo probatório contém elementos diretos e indícios robustos convergentes com a versão ministerial, relatando a condução da vítima sob a mira de arma de fogo e os estampidos de disparos, afastando a tese de condenação baseada exclusivamente em testemunhos de "ouvir dizer".

A ausência de outras testemunhas presenciais decorre do pavor generalizado imposto por organização criminosa ligada ao tráfico de drogas perante a comunidade local, cenário que autoriza o embasamento da condenação em elementos indiciários e em prova testemunhal judicializada coesa.

A idade do réu na data dos fatos, correspondente a 21 anos completos, afasta a incidência da atenuante da menoridade relativa, por desatender ao requisito objetivo normativo.

A negativa integral de autoria durante os interrogatórios inviabiliza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, enquanto a comprovação de que o recorrente atuou como autor direto na execução e na ocultação do cadáver impede a aplicação do privilégio legal de participação de menor importância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Vícios procedimentais ocorridos na sessão do Tribunal do Júri e não consignados na respectiva ata restam acobertados pela preclusão consumativa.

O veredicto amparado em versão verossímil e em elementos probatórios idôneos, mesmo diante do temor generalizado de testemunhas presenciais em comunidades subjugadas pelo crime organizado, não caracteriza decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A aplicação de atenuantes e causas de diminuição de pena exige o preenchimento estrito dos requisitos objetivos e legais inerentes aos institutos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º; inciso LXVIII do art. 5º. CP, § 1º do art. 29; inciso I do art. 65; alínea d do inciso III do art. 65; incisos I e IV do § 2º do art. 121; art. 211; art. 29; art. 69. CPP, inciso VIII do art. 571; alíneas a, c e d do inciso III do art. 593; art. 155. Lei 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1589018/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.11.2016; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.729.137/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.06.2020; STJ, AgRg no HC n. 810.692/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.09.2023; STJ, HC n. 985.008/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5011361-18.2024.8.08.0024

APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA

Advogados do(a) APELANTE: FABIO AUGUSTO FILIPPE VAGO - ES33194-A, SHARLENE MARIA DE FATIMA AMARO FERNANDES AZARIAS - ES21462

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

C
onsoante relatado
, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA
em face da r. Sentença (ID 16318827), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES (Tribunal do Júri), por meio da qual, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, fora condenado pela prática dos crimes previstos no
artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal
,
artigo 211 do Código Penal
e
artigo 35 da Lei nº 11.343/06
, todos na forma dos
artigos 29 e 69 do Código Penal,
à
pena definitiva de
32 (trinta e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 18992842), a Defesa argui, preliminarmente, a
nulidade absoluta
do julgamento realizado em plenário (art. 593, III, "a", CPP), sustentando que a sessão foi marcada por atuação ministerial abusiva, esvaziamento do plenário, decretação indevida de sigilo e condução coercitiva da genitora do acusado, o que teria gerado ambiente intimidatório e violado a ampla defesa. No mérito (art. 593, III, "d", CPP), alega que o veredicto é
manifestamente contrário à prova dos autos
, destacando suposta incompatibilidade entre a data do fato e o laudo cadavérico, além da ausência de testemunhas oculares e provas materiais robustas. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria (art. 593, III, "c", CPP), requerendo o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, bem como da causa de diminuição da participação de menor relevância.

O
Ministério Público Estadual
, em contrarrazões (ID 18992854), rebate integralmente as teses defensivas, asseverando a inexistência de protestos em ata quanto às nulidades aventadas, a higidez das provas testemunhais e periciais que lastreiam o veredicto e a correção do cálculo dosimétrico, pugnando pela manutenção da sentença.

A douta
Procuradoria de Justiça Criminal
ofertou Parecer (ID 19251744), manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do apelo
, enfatizando a ocorrência de preclusão quanto às nulidades formais e a existência de acervo probatório idôneo a sustentar a opção dos jurados e a pena imposta.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise fundamentada das insurgências.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA

A Defesa argui a nulidade absoluta do julgamento, narrando um suposto cenário de "teatro de horrores" e intimidação perpetrado pelo órgão acusador, que teria resultado no esvaziamento do plenário e na condução coercitiva da genitora do réu.

Importante consignar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que os vícios ocorridos na Sessão de Julgamento devem ser suscitados em momento oportuno, de sorte que, não havendo irresignação quanto à pretensa nulidade na ata de julgamento, a matéria encontra-se acobertada pela preclusão consumativa (STJ, REsp 1589018/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 25/11/2016; AgRg nos EDcl no REsp n. 1.729.137/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 18/6/2020.).

Não obstante o esforço argumentativo, tais alegações confrontam diretamente com a
Ata da Sessão Plenária de Julgamento
(ID 16318821), documento dotado de fé pública que registra o transcurso regular dos trabalhos. Compulsando referido documento, constata-se que a sessão transcorreu sem qualquer registro ou protesto defensivo contemporâneo às alegadas arbitrariedades.

Inexiste na Ata qualquer menção a esvaziamentos indevidos, gritos ministeriais ou irresignação quanto à condução de familiares. A Ata certifica, por outro lado, a presença do acusado e o respeito à incomunicabilidade dos jurados.

Além disso, os
prints
de mensagens e áudios de WhatsApp colacionados pela Defesa carecem de idoneidade formal para afastar a fé pública do registro oficial lavrado.

Destarte, em que pese a laboriosa fundamentação externada nas razões recursais, destaca-se que restou preclusa a nulidade ora suscitada, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, uma vez que a defesa esteve presente na Sessão Plenária, assinou o referido termo sem qualquer ressalva e não consignou qualquer protesto em Ata de Julgamento, o que comprova a ciência e concordância com a forma do ato no momento de sua produção.

Ademais, no tocante à suposta falta de intimação do réu, os autos provam que o apelante encontrava-se regularmente preso e fora devidamente requisitado, tendo comparecido ao ato e sido interrogado.

Dessa forma, o silêncio da Defesa durante o ato impõe o reconhecimento da
preclusão temporal
, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal.

Aliás, considerando o princípio
pas de nullité sans grief
, não há demonstração de gravame efetivo à ampla defesa.

Pelo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

2. DO MÉRITO: DA DECISÃO DOS JURADOS

No mérito, sustenta-se que o veredicto é manifestamente contrário à prova dos autos, alegando-se contradição temporal no laudo pericial e a ausência de prova direta, bem como que a condenação seria baseada em meros testemunhos de “ouvir dizer”.

Como cediço, a expressão “manifestamente contrária à prova dos autos”, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto impugnado não se apoiar em absolutamente nenhum elemento probatório existente no feito, caracterizando-se uma decisão arbitrária.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento jurisprudencial referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios coligidos nos autos.

Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Após detida apreciação dos elementos de prova, reputo que os argumentos

defensivos não prosperam.

A materialidade delitiva é inconteste, amparada pelo Boletim Unificado nº 531147229, Laudo Cadavérico, Laudo de DNA e Identificação Necropapiloscópica, que confirmaram que a ossada humana encontrada pertencia à vítima Leander.

Quanto à tese de incompatibilidade da data do óbito, ressalte-se que a prova técnica deve ser lida em seu contexto fático.

O Laudo Cadavérico estimou a morte entre "um mês e cinco anos" a contar de 13/12/2023, o que, segundo a defesa, diverge da data do crime narrada na denúncia, qual seja, 07 de dezembro de 2023.

Todavia, importante considerar que, tratando-se de corpo abandonado em região de mata, sujeito a intempéries, umidade e fauna necrófaga, o processo de esqueletização pode ser acelerado, de modo que o laudo aponta apenas uma margem estimativa da data do óbito, não possuindo o condão de infirmar a robusta prova testemunhal que situa o crime como ocorrido em 07/12/2023, em especial, pelas declarações da genitora da vítima.

A autoria está devidamente demonstrada por um conjunto probatório que transcende a prova testemunhal indireta, amparando a tese acusatória acolhida pelos jurados.

Diferentemente do alegado pela defesa, o acervo não se limita a "ouvi dizer", mas contém elementos diretos e judiciais robustos. A Defesa tenta desqualificar a prova, porém o arcabouço probatório desmente tal assertiva, evidenciando dinâmica criminosa intrinsecamente ligada à disputa pelo controle do tráfico de entorpecentes, cenário que impõe terror e silêncio à comunidade local.

A testemunha Pedro Henrique de Freitas ("Lêmure"), em depoimento colhido sob o crivo do contraditório, relatou ter presenciado o acusado Rafael ("Napão") e o corréu Daniel conduzirem a vítima para o alto do morro. Narrou que o apelante portava arma de fogo, especificamente pistola 9mm , e que a motivação do arrebatamento residia na desconfiança de que a vítima atuava como informante para o tráfico rival do Bairro da Penha.

A testemunha ainda relatou ter ouvido disparos de arma de fogo momentos após a vítima ser levada, e que, ao retornarem, o corréu confidenciou-lhe que o disparo fatal na cabeça da vítima fora efetuado pelo próprio apelante. Acrescentou ter visualizado o aparelho celular da vítima na posse do recorrente logo após a execução.

Ora, tal testemunha presencial visualizou os atos executórios antecedentes imediatos (a condução da vítima sob a mira de arma de fogo pelo apelante) e ouviu os estampidos dos disparos, tratando-se de prova direta e indiciária fortíssima, convergindo com as lesões balísticas cranianas atestadas na perícia, o que solidifica a versão ministerial.

Além disso, tal narrativa é corroborada pelos relatos de
Valdimara
e
Kamilly
(mãe e irmã da vítima). Em especial, Kamilly relatou ter escutado acidentalmente uma discussão entre usuários de entorpecentes ("nóias"), nos quais estes admitiam terem sido pagos por "Napão" para descerem o morro com o corpo da vítima enrolado em papelão para ocultação. A genitora confirmou ter recebido idêntica informação sobre o pagamento aos usuários para ocultação do cadáver.

Além disso, apontaram ter recebido um áudio, da namorada da vítima, informando que o réu seria um dos responsáveis pela morte da vítima, e que tal fato teria ocorrido por desconfiança de que a vítima estivesse passando informações do morro do macaco, para seu irmão João Victor, que atuaria no tráfico rival do qual o réu era integrante.

O irmão da vítima, João Victor Lopes Loureiro, declarou pertencer ao tráfico da facção rival e confirmou que os autores mataram a vítima por acreditarem que repassava informações a ele.

Imperioso ressaltar que a ausência de outras testemunhas presenciais prestando depoimento formal não decorre de fragilidade da acusação, mas do pavor generalizado imposto pela organização criminosa à comunidade local. O próprio histórico do Boletim Unificado consigna que moradores encontraram a ossada na mata, mas recusaram identificação por receio de represálias dos traficantes da região.

Ademais, as testemunhas que ousaram colaborar com a Justiça sofreram graves e concretas ameaças. A genitora da vítima relatou que o irmão do recorrente (Amicar) a ameaçou de morte caso denunciasse o crime à polícia. Kamilly também narrou ameaças proferidas pelo irmão do réu ("MK") no sentido de "calar a boca" das depoentes.

A Corte Superior entende que, excepcionalmente, a ausência de testemunhas oculares no ato da execução em juízo ou a existência de depoimentos amparados em elementos inquisitivos e indiretos não invalida a condenação proferida pelo Júri quando há um temor generalizado na comunidade imposto por grupos criminosos, justificando plenamente a impossibilidade fática de coleta de prova oral livre de vícios de coação perante o juiz togado.

Reforçando esse entendimento, colaciono recente julgado do STJ que valida a manutenção da decisão quando a comunidade é subjugada pelo medo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (POR TRÊS VEZES). GRUPO DE EXTERMÍNIO. PLEITO PELA IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA EXCLUSIVA DE TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA SOB O ENFOQUE EM QUESTÃO. CONDENAÇÃO PERANTE O PLENÁRIO DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. MÉRITO. TESTEMUNHOS AFIRMANDO QUE A COMUNIDADE POSSUI PAVOR DOS DENUNCIADOS POR CONSTITUÍREM GRUPO DE EXTERMÍNIO COM ATUAÇÃO HABITUAL NA COMUNIDADE. DISTINGUISHING. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INEXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OCULARES DO DELITO.
(...) 3. Adentrando ao mérito, verifica-se que
apesar de nenhuma testemunha ocular ter sido ouvida perante o juízo, diante das peculiaridades do caso,
entendo não assistir razão à defesa, isso porque,
extrai-se dos autos que todas as pessoas da comunidade tinham medo ou pavor dos denunciados, que integravam um grupo extremamente temido pela comunidade, visto que agiam, habitualmente, como grupo de extermínio, matando "sem medo nenhum de represália por parte da polícia", de "cara limpa".
4. Ademais, consta dos autos, que
uma testemunha, atuando como policial civil, esteve no local dos fatos no dia seguinte aos assassinatos e que escutou de diversas pessoas que os acusados foram os autores do delito, o que se confirmou no decorrer das investigações, porém, em razão do medo generalizado na comunidade do referido grupo de extermínio, nenhuma das testemunhas oculares prestou depoimento na delegacia.
Ressalta que várias pessoas sabiam da autoria delitiva, mas que todas tinham medo ou pavor dos acusados, razão pela qual se negaram a prestar depoimento. 5.
Apesar da jurisprudência desta Corte entender pela insuficiência do testemunho indireto para consubstanciar a decisão de pronúncia, entendo, excepcionalmente, que o presente caso, em razão de sua especificidade, merece um distinguishing, pois extrai-se dos autos que a comunidade tem pavor dos denunciados,
tendo em vista que eles constituem um grupo de extermínio com atuação habitual no local, razão pela qual não se prestaram a depor perante as autoridades policial e judicial. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 810.692/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Da mesma forma, a alteração ou a retração de depoimentos, ou mesmo a ausência da testemunha em juízo, não possui o condão, por si só, de anular o julgamento quando o contexto probatório indica a ação de organizações criminosas e o temor de represálias, e há outras provas judicializadas aptas a corroborar aquela colhida na esfera policial.

Nesses termos, vejamos recente precedente da Corte Cidadã:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEPOIMENTO JUDICIAL. ORDEM DENEGADA.
(...) 4. O acórdão impugnado demonstrou a presença de indícios suficientes de autoria, com base em provas cautelares e elementos colhidos em juízo, que justificam a pronúncia do réu.
5.
A alteração de depoimentos em juízo, em casos envolvendo organizações criminosas, não é suficiente para afastar a pronúncia, especialmente quando há temor de represálias.
(...)
Tese de julgamento:

(...)
2. A pronúncia é justificada quando há indícios suficientes de autoria,
em especial depoimento judicial indicando que as investigações apontaram para a possível participação do paciente no homicídio".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 155.Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada. (HC n. 985.008/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025.)

Portanto, não houve violação ao art. 155 do CPP, na medida em que a minuciosa análise dos depoimentos permite concluir que o Conselho de Sentença não julgou contra as provas, mas sim abraçou a versão mais fidedigna e harmoniosa dos autos.

Assim, a decisão dos jurados optou por versão verossímil e amparada nos autos, não configurando decisão manifestamente contrária à prova, mas sim o exercício legítimo de sua competência constitucional de valorar os elementos e escolher a tese que lhes pareceu mais verossímil e justa, em observância ao previsto no
art. 5º, XXXVIII, "c", CF.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange ao pleito subsidiário de revisão da reprimenda, não assiste razão ao apelante.

Quanto à a
tenuante da
m
enoridade
r
elativa (Art. 65, I, CP)
, equivoca-se a defesa, considerando que o réu nasceu em 11/11/2002 e o crime ocorreu em 07/12/2023. Portanto, na data dos fatos, o apelante possuía
21 anos completos
, não preenchendo o requisito objetivo imposto pelo legislador.

As alegações defensivas relacionada ao suposto estágio de "personalidade em formação" ou "juventude" carecem de amparo legal , porquanto o critério etário estabelecido na norma é rígido, sendo descabidas análises subjetivas de maturidade psicológica ou contexto social para aplicação da atenuante.

Sobre a a
tenuante da
c
onfissão
e
spontânea (Art. 65, III, "d", CP)
, não houve seque confissão parcial ou qualificada, na medida em que o réu, em seus interrogatórios, negou totalmente a autoria e o desconhecimento dos fatos, o que inviabiliza a benesse.

Por fim, incabível o reconhecimento da p
articipação de
m
enor
r
elevância (Art. 29, § 1º, CP),
na medida em que o acervo probatório enquadra o réu como autor direto e protagonista da empreitada criminosa.

A prova testemunhal demonstra que o apelante, exercendo gerência no tráfico local, conduziu a vítima sob a mira de arma de fogo para o alto do morro, efetuou o disparo fatal na região craniana e, ato contínuo, orquestrou a ocultação do cadáver mediante pagamento a terceiros usuários de entorpecentes. Sendo detentor do domínio final do fato em nítida coautoria executória, o enquadramento no privilégio da participação de menor importância afigura-se juridicamente insustentável e incompatível com a gravidade concreta da conduta.

A pena-base foi corretamente elevada com base na acentuada culpabilidade (violência extrema), conduta social desajustada (envolvimento com tráfico), personalidade perversa e graves consequências (adoecimento da genitora), guardando proporcionalidade com a gravidade concreta dos delitos.

Arrimado nas considerações ora tecidas, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo irretocável a r. Sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)